Tribunal: TJSP
Processo: 1091060-33.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Civil e processual. Espécies de título de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito. Sentença, em parte, de extinção por falta de interesse e, em parte, de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Cobrança de créditos prescritos. Impossibilidade, seja judicial, seja extrajudicialmente. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO PROVIDO.